Tribunal: TJDFT
Processo: 0756194-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756194-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: HONORIO PEREIRA DACHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao CAGED e ao PREVJUD, sob o fundamento de inutilidade prática em razão da impenhorabilidade salarial. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução corre por mais de quatro anos, não logrando êxito na satisfação do crédito pela utilização dos meios ordinários de busca patrimonial. Defende a relativização da impenhorabilidade dos salários. Consigna que o indeferimento aumenta o risco de esvaziamento patrimonial e frustração definitiva da execução. Narra a aplicação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Alega que se trata de mera pesquisa informativa de vínculos formais atuais e não constrição automática. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição dos ofícios ao CAGED e ao PREVJUD e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 79747940). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possiblidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS para que se informe a atual situação cadastral do executado. A agravante busca a realização de diligência junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor agravado com a finalidade de lhe impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia essa premissa ao próprio direito de acesso à justiça. No entanto, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. A despeito da viabilidade da a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, esse é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3.Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782,07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na mesma linha, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível em relação ao pedido de ofício ao INSS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXPEDIÇÃODEOFÍCIOAOINSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421946,07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial dos devedores, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Com relação à expedição de ofício ao INSS, os benefícios pagos pela autarquia têm como limite o valor equivalente ao do patamar de hipossuficiência, que impede a penhora em razão de comprometer o mínimo existência. Logo, trata-se de diligência que se mostra inútil. Assim, em análise perfunctória, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g